Tribunal: TCU
Processo: 016.839/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299900, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299900, funçãonull, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE ALAGOAS DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1122/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7321/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor dos Srs. Fábio Henrique Santana de Carvalho e Augusto Cesar Santos, por conta da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, meio do Termo de Adesão ao Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Siafi 299900 (peça 8), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Município de Nossa Senhora do Socorro - SE, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "execução do Projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Alagoas, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do Munícipio, com vista de no mínimo 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o despacho da coordenação-geral de empreendedorismo juvenil, encaminhando o processo para análise da prestação de contas final do ajuste (peça 125), em 28/4/2016 e o subsequente termo de encerramento de processo físico, que converteu-se o processo do suporte físico para o eletrônico (peça 143), em 11/3/2020, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 016.839/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Augusto Cesar Santos (XXX.200.815-XX); Fábio Henrique Santana de Carvalho (XXX.302.005-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro - SE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.